Tribunal: TJDFT
Processo: 0731604-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731604-60.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LIDIA OLIVIA MIDLEJ PIMENTEL RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REGRA GERAL. ART. 85, CAPUT, E § 2o, DO CPC. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EXCEÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Pelo princípio da causalidade, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da causa ou do proveito econômico obtido atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, conforme art. 85, caput, e § 2o, do CPC. 2. Conforme o art. 85, §8o, do CPC e o entendimento firmado no Tema 1.076 pelo STJ, admite-se a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa nas causas em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, o que não retrata o caso dos autos, estando, portanto, correta a sentença que aplicou a regra geral disposta no § 2o, do art. 85, do CPC. 3. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente aponta violação ao artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, aduzindo, em suma, que não teriam sido observados os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil para a fixação dos honorários advocatícios no caso em exame. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado FELIPE VILLELA GASPAR, OAB/SP 364.093. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas, exclusivamente, em nome de seu patrono, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §8o-A, do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF” (AgInt no AREsp n. 2.090.651/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado da recorrente FELIPE VILLELA GASPAR, OAB/SP 364.093. Indefiro, contudo, o pedido de publicação exclusiva requerida pela parte recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017